Tribunal: TJMT
Processo: 1020155-49.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020155-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELENO NAPOLEAO DA SILVA - CPF: 564.146.849-53 (APELANTE), MARISTELA AROETOGUIDO - CPF: 035.507.131-26 (VÍTIMA), ROBSON DE ASSIS VITOR - CPF: 016.811.201-94 (VÍTIMA), ALDEMIR JESUS DOS SANTOS - CPF: 027.811.451-22 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. PENA DE MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANTIDO O PRAZO DA PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo-lhe pena de detenção, suspensão da habilitação e multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há previsão legal para a aplicação de multa, além da pena privativa de liberdade, no crime tipificado no art. 302 do CTB; (ii) se a penalidade de proibição de conduzir veículo automotor deve ser reduzida.

III. Razões de decidir

3. Não há previsão de pena de multa no preceito secundário do art. 302 do CTB, motivo pelo qual deve ser afastada.

4. A penalidade de proibição de conduzir veículo automotor está proporcional à pena privativa de liberdade imposta, considerando a gravidade do crime e a existência de duas vítimas, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a pena de multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não há previsão legal de pena de multa no art. 302 do CTB. 2. A penalidade de proibição de conduzir veículo automotor deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302; CP, art. 70 CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0001115-98.2013.8.11.0105, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; TJMT, Apelação nº 1000167-04.2021.8.11.0027, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15.08.2023; TJSP, Apelação nº 0006895-85.2018.8.26.0635, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HELENO NAPOLEAO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HELENO NAPOLEAO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1020155-49.2022.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 302, da Lei Federal n. 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e (04) quatro meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,
além do
pagamento
de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e d
a

suspensão ou proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
06 (seis) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 235520699, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, pretende o
afastamento da pena de multa
, ante a ausência de previsão legal, e o
redimensionamento do prazo da pena acessória
, para o mínimo cominado pelo legislador.

Em contrarrazões vistas no ID 235520703, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, tão somente para excluir a pena de multa aplicada na origem.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 240005655, opinou pelo conhecimento e
provimento em parte
do recurso, nos moldes propostos pelo órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 235520697),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 22h20min, no KM 206 da Rodovia BR 163, na cidade de Rondonópolis/MT,
HELENO NAPOLEÃO DA SILVA
, na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo contra as vítimas
Robson Assis Vitor
e
Maristela Aroetoguido
.

De acordo com a exordial acusatória, no dia e horário referidos, o acusado conduzia o veículo Scania/R 440 A6X4, placa AHP6A03, composto por dois semirreboques, sob forte chuva e em velocidade acima do limite permitido na via (90 km/h), quando, imprudentemente, colidiu na traseira da motocicleta ocupada pelas vítimas
Robson Assis Vitor
(condutor) e
Maristela Aroetoguido
(garupeira), que seguia na mesma mão de direção. Com o impacto, o ofendido
Robson
sofreu traumatismo crânio encefálico e a vítima
Maristela
politraumatismo, sendo que ambos morreram no local do acidente.

Diante disso, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o nas sanções do
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal
. Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da denúncia.

1.

Da pretensão de afastamento da pena de multa:

Conforme relatado, como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa pugna pela exclusão da pena de multa fixada na sentença condenatória, fundamentando tal pedido na inexistência de previsão legal desta sanção no preceito secundário da norma penal incriminadora pela qual o acusado foi condenado.

E neste ponto,
tem razão a Defesa
.

Isso porque, de fato, o artigo 302, do CTB, não prevê em sua redação a aplicabilidade de pena pecuniária atrelada à pena corpórea; e considerando que cabe ao magistrado tão somente aplicar a lei penal ao fato concreto, não pode ele atribuir ao réu sanção não imposta pelo legislador.

Nesse sentido encontra-se jurisprudência deste eg. Sodalício:

“(...) 5. Afasta-se, de ofício, a condenação à pena de multa não prevista para o tipo penal em que foi incurso o apelante.
6. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. E, recurso da defesa provido com providências de ofício.”
(N.U 0001115-98.2013.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

“(...) Considerando que o tipo do artigo 217-A do Código Penal prevê apenas sanção privativa de liberdade (reclusão de 8 a 15 anos), não havendo cominação de multa cumulativa, deve ser afastada a pena de multa arbitrada na sentença, diante da ausência de previsão legal.”
(N.U 1000167-04.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO § 2º DO ARTIGO 303 DO CTB. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. Causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso i, da lei nº 9.503/97 caracterizada. pena de multa afastada. ausência de previsão legal no tipo penal. regime inicial aberto mantido. substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa mantida. recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - APR: 00068958520188260635 SP 0006895-85.2018.8.26.0635, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 23/08/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022).

Assim, sem delongas, tendo em vista que o preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro não prevê sanção de multa, necessário o afastamento da pena de 10 (dez) dias-multa estabelecida para o acusado.

2.

Do tempo da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir:

Outrossim, o apelante requer seja reduzido o lapso temporal de 06 (seis) meses de proibição para conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo ser desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

É cediço que, aquele que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, será apenado com uma sanção privativa de liberdade e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 302 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade quanto para a penalidade acessória,
observando a necessária proporcionalidade entre elas
.

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, ou seja distanciando-se do mínimo legal em 04 (três) meses, entendo que a
penalidade acessória guarda a devida proporcionalidade com a sanção principal imposta,
notadamente porque acompanhou, guardadas as devidas proporções, o aumento repercutido na pena privativa de liberdade, considerando a gravidade do fato típico em apreço e o grau de censura merecido pelo agente
, notadamente diante da existência de duas vítimas.

Dentro dessa perspectiva, não merece provimento o pleito defensivo.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HELENO NAPOLEAO DA SILVA
, tão somente para afastar a pena de multa em razão da ausência de previsão legal, mantidos incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024